Tribunal: TJSP
Processo: 1002768-97.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Arrendamento mercantil Ação de restituição de VRG – Pretendida compensação, pelo réu, de prestações contratuais em aberto acatada pela sentença- Prescrição quinquenal (CC, art. 206, §5o, I) - Ocorrência – Dedução de despesas havidas com leilão – Não comprovação – Ação que se prestou claramente à discussão do montante devido a título de devolução de VRG – Documentos que não podem ser

Ementa:
Arrendamento mercantil Ação de restituição de VRG – Pretendida compensação, pelo réu, de prestações contratuais em aberto acatada pela sentença- Prescrição quinquenal (CC, art. 206, §5o, I) - Ocorrência – Dedução de despesas havidas com leilão – Não comprovação – Ação que se prestou claramente à discussão do montante devido a título de devolução de VRG – Documentos que não podem ser apresentados apenas na fase de execução - Compensação afastada – Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002768-
97.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO CARLOS
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002768-97.2019.8.26.0006 -Voto no
2
APELANTE: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA
APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARENDAMENTO MERCANTIL
COMARCA: SÃO PAULO F. REGIONAL DE PENHA DE FRANÇA
EMENTA: Arrendamento mercantil Ação de restituição de
VRG
Pretendida compensação, pelo réu, de prestações
contratuais em aberto acatada pela sentença- Prescrição
quinquenal (CC, art. 206, §5o, I) - Ocorrência Dedução de
despesas havidas com leilão Não comprovação Ação
que se prestou claramente à discussão do montante devido a
título de devolução de VRG Documentos que não podem
ser apresentados apenas na fase de execução - Compensação
afastada Provimento.
VOTO N° 45.637
(processo digital)
A r. sentença de fls. 156/160, cujo relatório é ora
adotado, julgou procedente a ação de restituição de valores relativa a
arrendamento mercantil. Apelou o autor a fls. 186/196, apontando prescrição
quinquenal relativa aos valores devidos entre abril e agosto de 2009 e não
pagos a título de contraprestações, bem como quanto às despesas não
comprovadas. Destaca que a ação de reintegração de posse discutiu
somente a posse do bem e não cobrança de quaisquer valores, portanto
não há hipótese de suspensão ou interrupção da prescrição. Alega que se o
banco não exerceu sua pretensão de cobrança no prazo de 5 anos, não
pode alegar tal fato (exceção) nestes autos após o transcurso do mesmo
prazo, para fazer compensação. Argui que a pretensão do apelante é
decenal, porque é de natureza pessoal e não decorre de contrato. Ademais,
foi indevidamente permitido o abatimento de despesas com leilão
extrajudicial no valor de R$ 1.291,90, que no entanto não foram
comprovadas pelos respectivos recibos e/ou notas fiscais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002768-97.2019.8.26.0006 -Voto no
3
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de restituição de valores pagos
a título de VRG em que a sentença admitiu a compensação com as
prestações inadimplidas e despesas contratuais, alegando o recorrente a
prescrição da cobrança daquelas prestações com fulcro no artigo 206, §5o, I
do Código Civil, além de não comprovadas outras despesas autorizadas
pela sentença, de sorte que não é possível a respectiva compensação.
Prospera a irresignação.
As partes firmaram contrato de arrendamento
mercantil em março de 2009, momento em que o autor pagou o valor de
R$5.000,00 a título de Valor Residual Garantido (fl. 117). O contrato previa o
pagamento de 60 contraprestações mensais e sucessivas, vencendo-se a
primeira em 06/04/2009 (fls. 23) e a última em 06/04//2014.
Houve ação de reintegração de posse ajuizada
em 22/07/09 (fls. 17) em razão do inadimplemento da parcela vencida em
06/04/2009 (fls. 18), na qual o bem foi retomado em liminar cumprida em
20/08/09 (fl. 116), mas jamais foi ajuizada demanda para a cobrança das
prestações vencidas desde o inadimplemento até a retomada do bem.
Nesse
contexto,
verifica-se
ter
ocorrido
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002768-97.2019.8.26.0006 -Voto no
4
prescrição da pretensão da apelada em haver obrigações oriundas do
contrato, portanto aplica-se à hipótese sub judice o disposto no artigo 206, §
5°, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular.
Com efeito, ainda que desprezadas todas as
hipóteses que pudessem ser cogitadas como termo inicial da prescrição
para a cobrança das parcelas vencidas entre abril e agosto de 2009, como a
data de cada vencimento, a do ajuizamento ou citação da reintegração de
posse ou a do próprio cumprimento liminar, para se adotar aquela mais
favorável ao apelado, qual seja, o vencimento da última contraprestação
original do contrato, em abril de 2014, o direito à ação de cobrança estaria
prescrito, uma vez que não foi exercido até abril de 2019, pugnando o
apelado pela compensação dos valores das prestações inadimplidas apenas
na contestação deste feito, protocolada em 10/07/19 (fls. 84 e s.).
Consequentemente, a ré perdeu o direito de exigir
sua compensação com o valor de VRG pago antecipadamente.
Em hipótese semelhante assim se posicionou
esta Corte:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES - ARRENDAMENTO MERCANTIL -
DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) - AUTORA -
ARGUIÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO
CÓDIGO CIVIL) DAS CONTRAPRESTAÇÕES INADIMPLIDAS DO
PERÍODO DE 30.11.2009 A 30.3.2010 ATÉ A REINTEGRAÇÃO DA
POSSE DO VEÍCULO (28.4.2010) - ACOLHIMENTO - DÍVIDA LÍQUIDA
- APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL - IMPOSSIBILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002768-97.2019.8.26.0006 -Voto no
5
ABATIMENTO DOS VALORES SOBRE O MONTANTE A SER
RESTITUÍDO
PARA
A
EMBARGANTE
-
RECIPROCIDADE
SUCUMBENCIAL - AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1007945-36.2019.8.26.0590; Relator (a): Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de
Registro: 06/08/2020).
Por outra, em se tratando, as despesas com
leilão, de despesas já aperfeiçoadas a cujos comprovantes o banco apelado
teria pleno acesso ao tempo da apresentação da defesa na fase de
conhecimento desta ação de restituição de valores, qualquer compensação,
embora admitida em tese pelo teor do recurso repetitivo aplicável (REsp no.
1.099.212-RJ), deveria vir cabalmente comprovada para permitir o seu
deferimento nesta ação, a tanto não se prestando as telas sistêmicas ou
declaração de contador interno, de fls. 125 e 127/129, de cunho
absolutamente unilateral.
Note-se que nesta demanda a discussão é menos
sobre a existência do direito à restituição do VRG, mas sobretudo sobre a
sua quantificação, de sorte que não cabe relegar à fase de execução a
comprovação de despesas compensáveis em favor da companhia
arrendante
Destarte, de rigor o acolhimento das razões
recursais para reconhecer a impossibilidade de compensação de parcelas
oriundas do contrato de arrendamento em razão da ocorrência de
prescrição, também vedada a compensação de despesas não comprovadas
no momento processual oportuno.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002768-97.2019.8.26.0006 -Voto no
6
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR